Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA. SUBSTITUIÇÃO DO TRAVEL VOUCHER POR PAGAMENTO EM DINHEIRO. MP N. 925/2020, CONVERTIDA NA LEI N. 14.034/2020. PRAZO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES PARA REEMBOLSO. DIREITO DE EXIGIR O PAGAMENTO IMEDIATO. NÃO VERIFICADO. MORA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 85, § 2o, DO CPC. PERCENTUAL MÍNIMO INCIDENTE SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA MANTIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença traz expressa e adequada fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. O não acolhimento dos argumentos apresentados pela autora/apelante não representa deficiência de fundamentação, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão. Em relação ao pronunciamento judicial que rejeitou os embargos de declaração opostos pela autora, ora recorrente, nota-se que a decisão, embora sucinta, declinou as razões pelas quais o pleito não se enquadraria em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC. Logo, a preliminar de nulidade por fundamentação deficiente deve ser rejeitada.
2. A ação monitória, segundo o art. 700 do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. No caso em análise, a autora ajuizou a ação sob o rito monitório buscando o pagamento de débito decorrente da substituição por valor em dinheiro de três Travel Vouchers emitidos pela companhia aérea ré após a desistência da viagem internacional reservada pela consumidora.
3. A Medida Provisória n. 925, que entrou em vigor em 19 de março de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 na aviação civil brasileira. Em 5 de agosto de 2020, a referida MP foi convertida na Lei n. 14.034/2020, a qual, no seu art. 3o, dispõe acerca do reembolso do valor da passagem aérea devida ao consumidor, destacando-se, no que diz respeito ao caso em análise neste recurso, o disposto no § 3o, que trata sobre a restituição na hipótese de desistência do passageiro: “O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo”.
4. Em análise ao contexto fático-processual, constata-se ser aplicável, ao caso concreto, o disposto nos diplomas normativos acima referidos, considerando que: a) a autora solicitou, por desistência, em 23/3/2020, o reembolso do valor dos bilhetes emitidos em 26/1/2020 relativos aos voos de ida (11/6/2020) e volta (28/6/2020), de Brasília a Montreal, no Canadá; b) diante da solicitação da consumidora, a apelada emitiu os Travel Vouchers para compensação; c) os pedidos para substituição dos documentos por valor em dinheiro foram deferidos, na via extrajudicial, em 7/6/2020 e em 10/6/2020.
5. Em relação ao prazo originalmente indicado pela companhia aérea para realização da transferência bancária, observa-se que, em 22/7/2020, esclareceu-se, por e-mail, em resposta à consumidora, que o pagamento seria realizado em até 12 (doze) meses, mesmo prazo previsto na legislação de regência. Além disso, embora a requerente alegue que optou pelo pagamento de tarifa flexível, cujo valor é superior ao das tarifas comuns, o que permitiria alterações e remarcações sem cobrança de taxas, não consta nos autos qualquer elemento que corrobore essa informação, tampouco há indicação sobre quais os desdobramentos da alegada contratação, como, por exemplo, eventual prazo preestabelecido no instrumento contratual para restituição dos valores das passagens aéreas em caso de desistência.
6. Portanto, tendo em vista que a ação monitória foi ajuizada em 27/7/2020, ou seja, quando ainda em curso o prazo estipulado para o reembolso, não se verifica o direito de exigir o imediato pagamento à época da propositura da demanda, tampouco a existência de mora da ré, motivo pelo qual a sentença recorrida se mostra adequada ao não acolher a pretensão da autora. Nesse ponto, é relevante mencionar que, durante o andamento do processo de origem, antes do decurso do prazo de 12 (doze) meses, a requerida pagou os valores devidos, por meio de transferências bancárias efetuadas em 29/7/2020, no valor de R$10.827,00 (dez mil oitocentos e vinte e sete reais), e em 8/1/2021, no valor de R$647,00 (seiscentos e quarenta e sete reais), totalizando quantia que ultrapassa aquela despendida pela consumidora para aquisição dos bilhetes aéreos.
7. De igual modo, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, não há razão para reforma da sentença, na qual a verba foi fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa (R$12.168,17 – doze mil cento e sessenta e oito reais e dezessete centavos), devidamente atualizado. O percentual estabelecido conduz a resultado compatível não só com a dignidade da profissão, como também com o trabalho realizado pelo advogado no processo. Assim, a incidência da regra geral prevista no art. 85, §2o, do CPC a respeito da fixação dos honorários sucumbenciais não se revela desproporcional, motivo pelo qual não há justificativa para utilizar o critério da apreciação equitativa na hipótese vertente. Ademais, por não ser possível atribuir ao réu a causa do ajuizamento da ação, a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial consiste em consequência imposta à autora, parte vencida na demanda.
8. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a violação a esses encargos, para configurar a litigância de má-fé, exige demonstração de uma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Ao contrário do que alega a apelante, não se pode presumir o dolo de obstruir o trâmite regular do processo pelas simples alegações apresentadas pela apelada, pois dirigidas à legítima defesa e, portanto, amparadas no princípio do contraditório.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.